Tribunal: TJES
Processo: 5003848-33.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003848-33.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA APLICADA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INEXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO E À PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo BANCO BMG S.A. contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos, mantendo a sanção administrativa decorrente de infração às normas do Código de Defesa do Consumidor, consistente em multa aplicada em razão de irregularidades em contratos de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise das teses defensivas relativas à inexistência de infração consumerista e à alegada desproporcionalidade do valor da multa administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a materialidade da infração ao Código de Defesa do Consumidor, afastando a tese de regular exercício de direito quanto aos contratos de empréstimo consignado analisados.

A decisão colegiada também apreciou de forma clara a proporcionalidade da penalidade aplicada, validando a revisão do valor da multa pelo juízo de origem à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme o art. 57 do CDC.

A insurgência do embargante revela mera inconformidade com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Eventual alegação de erro de julgamento deve ser deduzida por meio do recurso próprio às instâncias superiores, não sendo cabível a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Inexistem vícios de omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão aprecia expressamente as teses essenciais ao deslinde da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador.

O simples inconformismo da parte com a conclusão do julgamento não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 57.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5003848-33.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
BANCO
BMG

S.A.

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO
BMG

S.A.
em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, á unanimidade de votos, negou provimento aos apelos.

Em suas razões aponta o embargante, em síntese, a existência de vícios no julgado, alegando que o colegiado não teria apreciado adequadamente as teses defensivas quanto à inexistência de infração consumerista e à desproporcionalidade do valor da multa, o qual, originariamente, perfazia o montante de R$ 42.832,89.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, o embargante aponta a existência de omissão no acórdão, argumento que não merece prosperar.

A leitura do acórdão embargado revela que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas.

O colegiado manifestou-se expressamente sobre a materialidade da infração às normas do Código de Defesa do Consumidor, decorrente das irregularidades constatadas nos contratos de empréstimo consignado (nº 238684254 e nº 233108028), refutando a tese de regular exercício de direito alegada na inicial.

Da mesma forma, não há silêncio quanto ao
quantum
da penalidade. O aresto foi claro ao validar a revisão da multa realizada pelo juízo
a quo
, consignando que o novo valor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e o porte econômico da instituição financeira, em conformidade com o art. 57 do CDC.

Nota-se que o embargante busca, sob o pretexto de sanar vícios, rediscutir o mérito da causa e fazer prevalecer seu entendimento de que a multa é "exorbitante" ou que não houve infração, matérias estas que foram objeto de análise exaustiva tanto na esfera administrativa quanto na judicial.

O simples descontentamento da parte com a conclusão do julgamento não autoriza a oposição de aclaratórios. Se o embargante entende que houve erro de julgamento (
error in judicando
), deve valer-se dos recursos adequados às instâncias superiores, e não tentar transformar os embargos em nova apelação.

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalto que o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de interposição de recurso superior, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)